Tribunal: TJDFT
Processo: 0791615-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO. DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA. REVELIA. MEDIDOR ÚNICO PARA DUAS UNIDADES. DIVISÃO DO CONSUMO FATURADO DEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
1. Nos Juizados Especiais, opera-se a revelia quando o réu não comparece à audiência, conforme dispõe o art. 20 da Lei de Regência. Decretada a revelia, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. Na hipótese, a autora/recorrente busca o pagamento do valor devido pelos réus pelo consumo de água e energia elétrica durante a relação locatícia. Esclareceu a autora que as duas residências existentes no lote compartilham o medidor de água e energia.
3. A sentença julgou improcedente o pedido por entender que o contrato previa o pagamento pelos réus diretamente às concessionárias do serviço e a autora não apresentou prova de eventual ajuste verbal da divisão pretendida.
4. O acervo probatório, todavia, corrobora a presunção de veracidade decorrente da revelia. O contrato de locação, em sua cláusula quatro, imputou aos locatários o pagamento das despesas que recaíssem sobre o imóvel, inclusive gastos com o fornecimento de água e energia elétrica (ID 74904043).
5. Havia dois imóveis construídos no mesmo lote. O objeto do contrato de aluguel era a unidade 24-B (ID 74904043) e as contas de água e energia apontam a cobrança da casa 24, circunstância que evidencia a inexistência de cobrança separada das casas 24-A e 24-B.
6. Além disso, as faturas da Caesb indicam que as duas unidades de consumo foram cobradas conjuntamente no mesmo boleto (ID 74904044), o que inviabilizava o pagamento efetuado diretamente com a concessionária.
7. Portanto, se os réus assumiram a obrigação de pagar as contas de água e energia elétrica e se havia compartilhamento dos respectivos medidores, é possível concluir pelo rateio das despesas. Ademais, se não houve impugnação dos réus, prevalece a versão da autora corroborada pela prova, mostrando-se legítima a divisão proporcional dos valores devidos.
8. Durante a locação, foram consumidos R$ 2.354,88 de água e de R$ 592,55 de energia elétrica (ID 74904044 e 74904045).1
9. Recurso conhecido e provido para condenar os réus/recorridos a pagar à autora/recorrente metade dos valores indicados acima, deduzida a quantia de R$ 250 já paga pelo locatário, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação. A partir da citação, juros de mora e correção monetária serão calculados por meio da taxa Selic, como fator único de atualização da dívida.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

1. Faturas da Caesb: consumo entre 11/1 e 10/2/2024 no valor de R$ 981,39, entre 12/6 e 13/7/2024 de R$ 214,17 e entre 13/7 e 12/8/2024 de R$ 164,04. Houve ainda débito de água de R$ 995,28 referente a 2/2024 que foi parcelado (ID 74905228 - Pág. 10). Faturas da Neoenergia: mês 6/2024 de R$ 183,25; 7/2024 de R$ 208,85; e 8/2024 de R$ 198,45.